Tribunal: TJMT
Processo: 1003275-04.2018.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação n. 1003275-04.2018.8.11.0041
RECORRENTE: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
RECORRIDO: JEFFERSON CARLOS PEREZ LOURENÇO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara de Direito Privado, assim ementado (ID 36488999):
“AGRAVO INTERNO - APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL – DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS JUNTADOS AOS AUTOS – MANUTENÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CAPAZES DE INFIRMAR O DECISUM HOSTILIZADO - DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA -RECURSO DESPROVIDO. Devidamente fundamentados os motivos que levaram à constatação do nexo causal. Boletim de ocorrência (ID. 15476463) corroborando com o relatório médico do hospital (ID. 15476463 - pág. 3), os quais levam a concluir que o Agravado foi vítima de um acidente pessoal com veículo automotor, o que lhe resultou em lesões no membro superior direito.
Do mesmo modo, fundamentadas as razões para a manutenção da verba honorária nos critérios fixados em primeira instância. Inexistindo elementos novos capazes de infirmar a decisão recorrida, o decisum enfrentado deve prevalecer em todos os seus termos.” (AP 1003275-04.2018.8.11.0041, Segunda Câmara de Direito Privado – Desa. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Julgado em 04/03/2020).
A Seguradora Recorrente sustenta violação ao art. 1.021, §4o do CPC, uma vez que não havia justificativa para imposição da multa aplicada.
O Recurso é tempestivo e devidamente preparado, conforme certidões de IDs n. 39374960 e 39394953.
O Recorrido não apresentou contrarrazões, conforme certidão de decurso de prazo ID n. 43872483.
É o relatório.
Decido.
Pressupostos recursais satisfeitos.
A Recorrente objetiva elucidar sobre a aplicação da multa, contida no §4o, do art. 1.021 do CPC, pelo simples resultado unânime do desprovimento do recurso, sem apontar qualquer fundamentação quanto à manifesta inadmissibilidade, abusividade ou caráter meramente protelatório.
Observa-se que houve o devido prequestionamento da matéria acima mencionada, o que impede a incidência das Súmulas 211 do STJ, 282 e 356, do STF.
Além disso, a tese recursal não pretende alterar o quadro fático já reconhecido pelo acórdão, mas rever a moldura legal que lhe foi dada (não aplicação da Súmula 7 do STJ), não incidindo, também, no caso concreto, nenhuma outra súmula impeditiva.
Posto isso, presentes todas as condições processuais necessárias, DOU SEGUIMENTO ao Recurso Especial.
Publique-se. Intimem-se.
Cuiabá, 28 de maio de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
IV